Tribunal: TJMT
Processo: 0041523-27.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041523-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 14.913.404/0001-80 (APELANTE), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), UNICONT SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME - CNPJ: 16.758.973/0001-24 (APELADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 14.913.404/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL (DUPLICATA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – CARACTERIZAÇÃO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A emissão e protesto de duplicata, sem lastro em pressupostos de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, configura ato ilícito, com potencial dano para macular a honra objetiva de pessoa jurídica. E, consoante entendimento do STJ, firmado em sede de repercussão geral, até mesmo aqueles que recebem título de crédito por endosso-mandato respondem por danos materiais e morais decorrentes de protesto indevido da cártula (REsp 1213256/RS).

2. O dano moral resultante da irregular emissão e protesto de duplicata decorre da própria conduta praticada, mostrando-se desnecessária sua comprovação, por tratar-se de dano moral in re ipsa. Precedente STJ, REsp n. 1.059.663/MS.

3. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, a indenização arbitrada em R$5.000,00, deve ser mantida por observar tais critérios, incabível a redução do valor fixado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra a sentença (Id 71001477 - Pág. 1/6), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título Cambial (duplicata) c/c Indenização por Danos Morais nº 0041523-27.2016.8.11.0041, Código nº 1173521, ajuizada pela parte apelada UNICONT SERVICOS CONTABEIS LTDA – ME, em face de GENUS-EDITORA, GRÁFICA E COMERCIO LTDA, e da ora apelante GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR a inexigibilidade das duplicatas nºs 010107/02 e 010107/03, emitidas em 22/10/2015, cada uma no valor de R$2.666,67, cancelando-se referidos; títulos;

b) CONDENAR a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);

c) CONDENO a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A parte requerida, GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, manejou embargos de declaração (Id 71001477 – Pág. 7/9), que a autora formulou contrarrazões (Id 71001480 - Pág. 1/5). A Juíza do feito proferiu decisão (Id 71001481 - Pág. 1/2), no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Irresignada, a requerida/GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, em seu recurso de apelação (Id 71001482 – Pág. 1/8), requer seja reformada a sentença no sentido de afastar a indenização por dano moral, alegando que pelo seu entendimento não é cabível a fixação de dano moral em favor de pessoa jurídica. E, eventualmente, caso seja mantida a condenação das requeridas em danos morais, o valor deve ser reduzido para o valor do título protestado, pois, a quantia determinada encontra-se em desconformidade com às condições das partes, ferindo o princípio da razoabilidade.

Ao final, faz o prequestionamento da legislação infraconstitucional mencionadas na demanda.

A parte apelada/autora em suas contrarrazões (Id 71001487 - Pág. 1/23), refutando os argumentos da parte apelante, requer seja negado total provimento ao apelo, mantendo-se incólume a sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos por GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título Cambial (duplicata) c/c Indenização por Danos Morais nº 0041523-27.2016.8.11.0041, Código nº 1173521, ajuizada pela parte apelada UNICONT SERVICOS CONTABEIS LTDA – ME, em face de GENUS-EDITORA, GRÁFICA E COMERCIO LTDA, e da ora apelante GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade das duplicatas nºs 010107/02 e 010107/03, emitidas em 22/10/2015, cada uma no valor de R$2.666,67, cancelando-se referidos; títulos; condenou a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. E, ainda condenou a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante/requerida, GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, se insurge exclusivamente com relação a condenação da indenização por danos morais; de forma que requer seja reformada a sentença no sentido de afastar essa determinação de indenização por dano moral, alegando que pelo seu entendimento não é cabível a fixação de dano moral em favor de pessoa jurídica.

Subsidiariamente, em sendo mantida essa condenação de danos morais, requer que o valor deve ser reduzido para o valor do título protestado, sendo que a quantia determinada encontra-se em desconformidade às condições das partes e ferindo o princípio da razoabilidade.

- Pessoa Jurídica indenização por dano moral.

Tem-se que não procede a irresignação da apelante GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 2ª requerida, quanto ao pedido de afastamento da indenização por dano moral, alegando ser incabível a indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica.

De plano, têm-se que é incontroverso o protesto indevido da duplicata nº 010107/3, conforme a Certidão Positiva expedida pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, no CNPJ 16.758.973/0001-24, da parte autora/apelada, carreada para os autos pela parte autora com a petição inicial, (Id 71001474 - Pág. 28).

Logo, não pode as requeridas furtarem-se aos efeitos de seus atos, devendo responder pelos danos causados em razão desse protesto indevido.

Sendo consabido que basta seja comprovada a conduta irregular da parte requerida, qual seja, o protesto indevido de título sem negócio jurídico subjacente, para que seja devida a indenização por danos morais, sendo inexigível a comprovação dos danos morais ocasionados a parte autora.

Ao contrário ao entendimento da parte requerida/apelante, no que tange à indenização por danos morais para a pessoa jurídica, a jurisprudência vem admitindo, de modo tranquilo, essa possibilidade, redundando, inclusive, na edição da Súmula nº 227 pelo c. STJ, cujo enunciado restou assim cristalizado: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Dito isso, apesar de a jurisprudência dominante caminhar no sentido de exigir, para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica, a comprovação da efetiva lesão à sua honra objetiva, a Corte Superior sedimentou ainda a interpretação de que tal comprovação é dispensável em caso de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes.

A propósito, os precedentes jurisprudenciais do STJ:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SUMULA 7/STJ. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, constato que a revisão das premissas firmadas pelo Tribunal a quo demandaria reanálise dos fatos discutidos na lide, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas. 2. "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018) – (destaquei).

No presente caso, a violação de um dever jurídico por parte das requeridas restou evidente, em decorrência do protesto indevido do título indicado na petição inicial.

Logo, tem-se que caracterizado o dano moral puro, também denominado in re ipsa, o qual independe de comprovação. O fato de a parte autora ter título protestado, de forma flagrantemente indevida gera, indubitavelmente, dano imaterial, eis que desborda o mero dissabor, maculando a honra objetiva da empresa e ensejando indenização pelo ilícito.

De fato, a pessoa jurídica é passível de ser indenizada pela ocorrência de dano moral, desde que tenha ocorrido ofensa à honra da empresa, ou seja, desde que haja dano à reputação e imagem da empresa, havendo até mesmo desnecessidade de prova, em se tratando de dano moral puro, consoante ensinamento doutrinário de prestigiado autor que segue:

“(...) Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito – ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo – violação de algum direito de personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito. (...).

(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. (...)

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum. (...).” (SÉRGIO CAVALIERI FILHO, in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª ed., 2012. p 110)

A propósito, nesse sentido os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Estaduais que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO REALIZADO PELA REQUERIDA – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O protesto indevido configura ato ilícito passível de indenização por dano moral à pessoa jurídica, que na hipótese ocorre na modalidade in re ipsa, o qual dispensa prova de seus efeitos na vítima, sendo estes presumidos pela mera existência da negativação sem que tenha havido justa causa para tanto. II - A indenização por danos morais deve ser arbitrada com moderação, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMS. Apelação Cível n. 0821141-15.2012.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 17/10/2019, p: 20/10/2019) - (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - SENTENÇA "EXTRA PETITA" - INCORRÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO - DUPLICATA MERCANTIL - INSUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - RESCISÃO UNILATERAL POR CULPA DA VENDEDORA - AUSÊNCIA DE LASTRO - PROTESTO IRREGULAR - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - HONRA OBJETIVA - VIOLAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. – (...). - A duplicata mercantil é título de crédito causal, de modo que sua emissão deve estar lastreada em negócio jurídico devidamente comprovado. - Inexistindo prova da entrega das mercadorias que integravam o contrato de compra e venda, reputa-se indevida a emissão da duplicata e o seu respectivo protesto cambial. - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando verificada a prova de abalo à sua honra objetiva, assim entendia a reputação que esta possui no respectivo ramo de atuação. - O protesto indevido de duplicata emitida sem lastro configura, por si só, dano moral à pessoa jurídica que tem sua credibilidade abalada. - Recurso ao qual se nega provimento.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.158660-1/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020). - (destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS (1 E 2). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA SEM CAUSA MERCANTIL. ENDOSSATÁRIO/FATURIZADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. 2. DANOS MORAIS PRESUMIDOS OU IN RE IPSA. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. DEVER DE INDENIZAR. 3. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. 1. “Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas” (Súmula 475 do STJ, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 2. O protesto indevido, ainda que em detrimento de pessoa jurídica, implica, por si só, dano moral (dano moral presumido ou in re ipsa). 3. A indenização deve ser fixada em valor razoável, que sirva a um só tempo para fortalecer o efeito pedagógico da punição e reparar os danos, sem importar, no entanto, em enriquecimento sem causa da vítima. RECURSO DO AUTOR (1) PROVIDO EM PARTE. APELO DA RÉ (2) NÃO PROVIDO.” (TJPR - 15ª C.Cível - 0010761-49.2018.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 20.04.2020) – (destaquei).

De rigor, portanto, a manutenção da determinação sentencial do dever de indenizar a favor da empresa apelada por danos morais, porquanto presentes os requisitos configuradores.

- Do valor do dano moral.

O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Assim, no tocante ao valor da indenização mister consignar, para tanto, que a reparação deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo para as empresas que integram a parte requerida, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. Assim, levando-se em conta todas essas variantes, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Observados portanto, os critérios supramencionados, tem-se que o valor da indenização arbitrada é proporcional e adequada às finalidades almejadas, além de compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos correlatos.

Isto posto, conheço do recurso da parte requerida e nego-lhe provimento, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), porquanto já fixados na sentença em percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021